Tribunal: STF
Processo: ARE 1263756
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Apelação. Controvérsia que versa sobre crédito de natureza não tributária. Aplicação da Lei nº 11.960/09 apenas em relação aos juros. Correção monetária que deve ser aplicada com base no IPCA-E, conforme orientação fixada pelo STF no RE 870.947. Tema 810. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, no que se refere aos juros e à correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947-RG/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO- -TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, ‘CAPUT’). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Convém enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    …...................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Cabe destacar, de outro lado, que as questões relativas ao reconhecimento de vínculo empregatício e ao direito a verbas trabalhistas no âmbito do Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) constituem, no contexto ora em julgamento, clara inovação recursal, de todo inviável nesta sede recursal.
    Impende advertir, neste ponto, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o recurso extraordinário deve ser apreciado apenas nos estritos limites temáticos em que a controvérsia constitucional haja sido examinada pelo Tribunal “a quo”, sem possibilidade de aplicação do princípio “jura novit curia” (RTJ 173/335, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
    “Não se aplica ao julgamento do recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio ‘jura novit curia’.”
    (RTJ 147/994-995, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “No exame do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, não é aplicável o princípio ‘jura novit curia’ (…).”
    (RE 99.978-ED/PR, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Isso significa, portanto, que a atividade jurisdicional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, apresenta-se essencialmente limitada pela matéria constitucional, desde que esta, além de suscitada nas razões recursais deduzidas pela parte recorrente (RTJ 90/516, v.g.), tenha sido efetivamente prequestionada (debatida, portanto, de modo expresso, pelo acórdão recorrido).
    Somente os temas de direito constitucional versados no acórdão impugnado (e igualmente veiculados no recurso extraordinário interposto) revelar-se-ão suscetíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento, no entanto, não poderá “exceder os limites da devolução, apreciando questões não ventiladas na decisão recorrida (...)” (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO E ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 298, item n. 196, 1996, RT – grifei).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator